Tribunal: TJMT
Processo: 1038572-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038572-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição seguradora contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e condenou à restituição de valores debitados em conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou jamais ter contratado os serviços da ré, apesar de constarem débitos mensais em sua conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência ou não de relação contratual válida entre a autora e a seguradora; (ii) a responsabilidade da ré pelos descontos indevidos; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a forma da restituição dos valores indevidamente debitados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica configura típica relação de consumo, nos termos do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela ausência de correspondência entre a assinatura do contrato e o padrão gráfico da autora, infirmando a existência da contratação.

5. Comprovada a falha na segurança da contratação, a responsabilidade da seguradora permanece, mesmo diante de possível fraude de terceiros, nos termos da Súmula 479/STJ.

6. Os descontos indevidos reiterados em conta corrente são aptos a gerar abalo moral, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

7. Ausente demonstração de má-fé da seguradora, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para limitar a restituição dos valores à forma simples.
Tese de julgamento:

"1. Configurada a contratação fraudulenta de seguro, a responsabilidade objetiva da seguradora subsiste, diante da falha na prestação do serviço.

2. Os descontos indevidos ensejam dano moral indenizável.

3. A restituição dos valores deve ser realizada na forma simples, quando não demonstrada má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038572-33.2022.8.11.0041

APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ALESSANDRA DE PAULA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALESSANDRA DE PAULA
.

Sustenta a parte autora que jamais contratou os serviços de seguro da ré, embora tenham sido lançados descontos mensais sob a rubrica “
Chubb Seguros Brasil S.
A.” em sua conta corrente, motivo pelo qual requer a nulidade do contrato, a restituição dos valores debitados e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a requerida à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, além do pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A apelante sustenta, em síntese, que a perícia grafotécnica não é suficiente para afastar a contratação, que inexiste má-fé a justificar devolução em dobro e que os danos morais não se configuram, pleiteando a reforma total ou parcial da sentença.

Preparo recursal recolhido – Id. 299470354.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente,
mister
constar que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de seguro por ALESSANDRA DE PAULA com a CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e aos consectários decorrentes do reconhecimento de sua inexistência.

A perícia grafotécnica acostada aos autos, cuja regularidade não foi impugnada de forma técnica pela apelante, conclui pela ausência de correspondência entre a assinatura aposta no suposto termo de adesão e o padrão gráfico da autora..

Tal constatação, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e do princípio da boa-fé objetiva (art. 14, §1o, do CDC), é suficiente para infirmar a contratação invocada pela ré.

Colaciono a referida pericia Id. 299356412:

Em que pese os argumentos recursais, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite que, em se tratando de fraudes contratuais praticadas por terceiros, a responsabilidade pelos danos recai sobre a instituição financeira ou seguradora que não adotou mecanismos de segurança eficazes, cabendo-lhe o regresso contra o verdadeiro causador do dano. O fortuito interno, aqui representado pela falha no controle de identidade do contratante, não é apto a excluir o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(
N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

No tocante à condenação por danos morais, a jurisprudência é firme em reconhecer que descontos indevidos em verbas alimentares ou em conta corrente, notadamente diante da ausência de contratação e do impacto reiterado, configuram abalo moral indenizável. O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim sendo, entendo que neste ponto a sentença não merece retoque.

A propósito, tal montante encontra-se com respaldo na jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Ausência de comprovação do negócio jurídico "sub judice". Pedido declaratório procedente. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3.
Considerando os elementos fáticos, a indenização deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com alicerce nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido
.
(TJ-SP - AC: 10013431720168260434 SP 1001343-17.2016.8.26.0434, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/09/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)
– Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA –
FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) CONFORME PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPR - 8a C. Cível - 0050047-37.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 23.05.2022) (TJ-PR - APL: 00500473720128160001 Curitiba 0050047-37.2012.8.16.0001 (Acórdão),
Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 23/05/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

O STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que houve falha na prestação dos serviços bancários, ante a flagrante movimentação atípica na conta bancária, ensejando a reparação por danos morais ao ora agravado. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao agravado, em razão da fraude bancária suportada.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1758214 GO 2020/0236236-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021) – Grifei.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, assiste razão parcial à apelante.

Restou incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má-fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, entendo por reformar a decisão, e determinar que a devolução ocorra em sua forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1.
O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.
(
TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012,4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)
–
Grifei.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
exclusivamente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora ocorra de forma simples
,
mantendo todos os demais termos da sentença.

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025